Tribunal: TJSP
Processo: 1025390-20.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE TESTAMENTO PÚBLICO. INCAPACIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de testamento público, alegando incapacidade da testadora, devido à doença de Alzheimer.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a capacidade

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE TESTAMENTO PÚBLICO. INCAPACIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de testamento público, alegando incapacidade da testadora, devido à doença de Alzheimer.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a capacidade da testadora no momento da lavratura do testamento, considerando alegações de incapacidade devido à doença de Alzheimer.
III. Razões de Decidir
3. A presunção de capacidade civil prevalece, cabendo ao apelante o ônus de provar a incapacidade, o que não foi demonstrado de forma inequívoca. A perícia médica e a fé pública notarial atestam a capacidade da testadora no momento do ato.
4. O diagnóstico de Alzheimer, por si só, não implica incapacidade civil, devendo-se considerar o estágio da doença e suas manifestações específicas no momento do ato.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida e majorando a verba honorária para 15%.
Tese de julgamento: 1. A presunção de capacidade do testador prevalece na ausência de prova concreta em contrário. 2. O diagnóstico de Alzheimer não implica automaticamente incapacidade civil.
Legislação Citada:
Código Civil, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1633254/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 11/03/2020.
STJ, REsp 1.514.268/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.
TJSP, Apelação Cível 1066200-36.2018.8.26.0100, Rel. Donegá Morandini, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12/09/2025.
TJSP, Apelação Cível 1009843-26.2018.8.26.0071, Rel. Mônica de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 02/09/2025.